Tribunal: STJ
Processo: 0702789-89.2021.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174611 - AC(2024/0377783-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GENESIO HOLANDA DE NEGREIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DULCEIDE DE ARAUJO NEGREIROS
ADVOGADO
: ALFREDO ANTUNES NEGREIROS - CE043475
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
FRANCISCO EDUARDO DA NÓBREGA PEREIRA - RN005038
SOC. de ADV
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO ADVOCACIA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. 1.
CONTESTAÇÃO GENÉRICA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA. 2. DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DE LEI VIOLADOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF,
POR
ANALOGIA.
3.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA
DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
4. MORTE DO DEVEDOR.
SÚMULA 7/STJ.
EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO
DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 16
LEI No 1.046/1950.
5. TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA
COVID-19. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E
6. INVERSÃO DO ÔNUS DA
7/STJ.
PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No
282 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento de que os efeitos da
revelia são relativos e não implicam imediata procedência do pedido, devendo o
magistrado analisar as alegações do autor e as provas dos autos.
Documento eletrônico VDA54047343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a8839995-9e01-4234-bb0e-87bf2b1434a2

2. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal supostamente violado quanto à intimação pessoal. Incidência da
Súmula no 284/STF.
3. De acordo com o princípio da persuasão racional, incumbe ao magistrado
apreciar a necessidade de produção das provas, sendo soberano para formar o seu
convencimento e decidir de forma fundamentada sobre a questão posta em
julgamento.
4. Rever as conclusões acerca da prescindibilidade da produção das provas
demandaria uma nova apreciação do conjunto probatório, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
5. A morte do consignante não acarreta a quitação da dívida decorrente de
empréstimo consignado, pois a
que previa essa possibilidade, não
Lei no 1.046/50,
está mais em vigor, uma vez que o seu texto não foi reproduzido pela
aplicável aos celetistas, tampouco pela
aplicável
Lei no 10.820/03,
Lei no 8.112/90,
aos servidores civis.
6. A jurisprudência deste egrégio STJ já consolidou o entendimento de que a
pandemia causada pela COVID-19 não constitui, por si só, justificativa para o
inadimplemento da obrigação.
7. Rever a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual demandaria novo exame de
fatos e provas, bem como reinterpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Não houve o necessário prequestionamento quanto à alegação de inversão do
ônus da prova, tendo em vista que não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual,
não sendo objeto de embargos de declaração. Incidência da Súmula no 282 do STF,
por analogia.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a8839995-9e01-4234-bb0e-87bf2b1434a2

RECURSO ESPECIAL No 2174611 - AC (2024/0377783-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GENESIO HOLANDA DE NEGREIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DULCEIDE DE ARAUJO NEGREIROS
ADVOGADO
: ALFREDO ANTUNES NEGREIROS - CE043475
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
FRANCISCO EDUARDO DA NÓBREGA PEREIRA - RN005038
SOC. de ADV
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO ADVOCACIA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO
DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. 1. CONTESTAÇÃO GENÉRICA.
PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS
RELATIVOS
DA
REVELIA.
2.
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. 3. PRODUÇÃO DE
PROVAS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA
4. MORTE DO DEVEDOR.
SÚMULA 7/STJ.
EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO
DA
ART. 16
LEI No 1.046/1950.
INAPLICABILIDADE. 5. TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
PANDEMIA
DA
COVID-19.
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 6.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento de que os
efeitos da revelia são relativos e não implicam imediata procedência do
pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e as
provas dos autos.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal supostamente violado quanto à intimação
pessoal. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. De acordo com o princípio da persuasão racional, incumbe ao
magistrado apreciar a necessidade de produção das provas, sendo
soberano para formar o seu convencimento e decidir de forma
fundamentada sobre a questão posta em julgamento.
4. Rever as conclusões acerca da prescindibilidade da produção das
provas demandaria uma nova apreciação do conjunto probatório, o que
é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
5. A morte do consignante não acarreta a quitação da dívida decorrente
de empréstimo consignado, pois a
que previa essa
Lei no 1.046/50,
possibilidade, não está mais em vigor, uma vez que o seu texto não foi
reproduzido pela
aplicável aos celetistas, tampouco
Lei no 10.820/03,
pela
aplicável aos servidores civis.
Lei no 8.112/90,
6. A jurisprudência deste egrégio STJ já consolidou o entendimento de
que a pandemia causada pela COVID-19 não constitui, por si só,
justificativa para o inadimplemento da obrigação.
7. Rever a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual demandaria
novo exame de fatos e provas, bem como reinterpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas 5
e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Não houve o necessário prequestionamento quanto à alegação de
inversão do ônus da prova, tendo em vista que não foi objeto de debate
pelo Tribunal estadual, não sendo objeto de embargos de declaração.
Incidência da Súmula no 282 do STF, por analogia.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE GENÉSIO
HOLANDA DE NEGREIROS (ESPÓLIO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. MORTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA CONSIGNAÇÃO.
DISPOSITIVO DE LEI REVOGADO. NÃO CABIMENTO. TEORIAS DA
IMPREVISÃO
OU
DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA DE EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO.
INAPLICABILIDADE.
CONGELAMENTO
DAS
DÍVIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, presumem-se verdadeiras as alegações de fato não
impugnadas, conforme disposto no
do CPC (antigo
do
art. 341
art. 302
CPC/73). Contudo, essa presunção não é absoluta e, portanto, não
implica na procedência do pedido. Precedente STJ
2. O falecimento do devedor não acarreta a suspensão nem a extinção
dos débitos, pois o espólio ou, feita a partilha, os herdeiros nos limites da
herança, respondem pelas dívidas do falecido, nos termos do art. 1.997
do Código Civil.
3. Não é possível a extinção do empréstimo consignado em folha de
pagamento em virtude do falecimento do consignante, com fundamento
no
da Lei n° 1.046/1950, posto que revogado tácitamente,
art. 16
conforme entendimento pacificado pelo STJ
4. A morte do devedor, por si só, não importa na alteração do equilíbrio
contratual capaz de justificar o inadimplemento ou compelir o banco a
adotar medidas para o reequilíbrio contratual. Para aplicação das teorias
da imprevisão ou da onerosidade excessiva faz- se necessária a
ocorrência de fato superveniente imprevisível e extraordinário capaz de
tornar a prestação excessivamente onerosa, o que não restou
demonstrado nos autos.
5. Inexistindo previsão legal ou contratual para o congelamento das
dívidas, não pode Judiciário obrigar o credor a receber prestação diversa
da que lhe é devida, sob o risco de interferir na livre manifestação de
vontade das partes contratantes.
6. Não há que se falar em preclusão, quando o juiz, com base em seu
livre convencimento, determina a apresentação dos documentos que
entende necessários para o julgamento do mérito
7. O STJ firmou entendimento no sentido de que a exigência legal
quanto ao prequestionamento está atrelada à imposição da tese
defendida pela parte, posta com clareza na instância ordinária, a ensejar
o prequestionamento implícito, não sendo imperiosa a indicação explícita
de artigos de lei.
8. Apelo conhecido e não provido. (e-STJ, fls. 470/471).

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do inciso III
a
do
da CF, o ESPÓLIO alegou
violação dos arts. 341, 336 e 374, II, do CPC,
art. 105
(1)
por ausência de impugnação específica, presunção de veracidade dos fatos e ônus do
réu de trazer toda a matéria de defesa;
aplicação do
da
para
(2)
art. 16
Lei 1.046/1950
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

extinção da dívida de empréstimo consignado em caso de morte do consignante; (3)
omissão do acórdão quanto a pedidos não apreciados e à não exibição do contrato pelo
banco.
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 527-533).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 589-591).
É o relatório.
VOTO

(1) Da presunção de veracidade

Em suas razões recursais, ESPÓLIO defendeu que a contestação genérica do
banco, sem impugnação quanto aos fatos narrados na inicial, enseja o acolhimento total
dos pedidos, gerando efeitos práticos equiparados à revelia.
Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Acre consignou que:
No caso, em que pese o apelante alegue que deve ser reconhecida a
veracidade dos fatos não impugnados pelo apelado e acolhidos os
pleitos iniciais, verifico que os autos apontam em sentido diverso.
Com efeito, o próprio apelante confessa que se encontra inadimplente, e
que incorreu em mora em razão da recusa do banco de encerrar a conta
corrente, cancelar os cartões de crédito e extinguir a dívida do
empréstimo consignado. Ocorre que referido argumento não tem o
condão de afastar a mora.
O falecimento do devedor não acarreta a suspensão e nem a extinção
dos débitos, pois o espólio ou, feita a partilha, os herdeiros nos limites da
herança, respondem pelas dívidas do falecido, nos termos do art. 1.997
do Código Civil (e-STJ, fls. 474).

Entretanto, nem com a melhor das boas vontades é possível que eventual
contestação genérica tenha os resultados esperados pelo ESPÓLIO, simplesmente
porque a jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento de que os efeitos da
revelia são relativos e não implicam imediata procedência do pedido, devendo o
magistrado analisar as alegações do autor e as provas dos autos.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. ALEGAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

3. LAUDO APRESENTADO DE FORMA
SÚMULA 283/STF.
UNILATERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, insta salientar que a jurisprudência desta Corte é no
sentido de que os efeitos da revelia são relativos e não implicam a
imediata procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as
alegações do autor e a prova dos autos.
1.1. Na hipótese, o Colegiado local ao consignar que, a despeito de
eventual ocorrência de revelia, tal fato não conduziria, necessariamente,
ao acolhimento do pedido inicial, sobretudo diante da produção do termo
de vistoria de forma unilateral, sem a presença do locatário e da fiadora,
adotou conclusão ajustada à jurisprudência do STJ sobre a matéria,
incidindo a
no ponto.
Súmula 83/STJ
[...]
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.330.581/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
22/3/2023)

(2) Dos documentos indispensáveis à propositura da ação

ESPÓLIO sustentou ainda que o banco não pode se beneficiar da sua inércia
em juntar os documentos quando determinado pelo juízo monocrático.
Apesar do inconformismo, verifica-se que ESPÓLIO não apontou os
dispositivos de lei federal eventualmente violados referente a esta matéria.
Assim, a fundamentação recursal se mostrou deficiente, incidindo, novamente,
a Súmula no 284 do STF, por analogia.
Sobre a necessidade de indicação expressa do dispositivo de lei tido por
violado, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIAS PAGAS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC/15. INOCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente (
.
Súmula 284/STF)
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado [...]
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

(AgInt na PET no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.930.298/AM,
Terceira Turma, j. em
DJe

20/9/2021,
22/9/2021 – sem destaque no no
original)

(3) Da preclusão

ESPÓLIO entendeu ainda que não é possível a abertura de vista ao banco
para se manifestar sobre a impugnação à contestação, não sendo possível a juntada de
prova posterior.
O Tribunal estadual afastou a tese nos seguintes termos:
Cumpre ressaltar, ainda, ser descabida a pretensão para que seja
reconhecida a ocorrência de preclusão, visto que, em sendo o juiz o
destinatário da prova, cabia à magistrada de primeiro grau, com base em
seu livre convencimento, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito (art. 370 do CPC). [e-STJ, fls. 477].

De acordo com o princípio da persuasão racional, incumbe ao magistrado
apreciar a necessidade de produção das provas, sendo soberano para formar o seu
convencimento e decidir de forma fundamentada sobre a questão posta em julgamento.
E rever as conclusões acerca da prescindibilidade da produção das
provas demandaria uma nova apreciação do conjunto probatório, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

[...]
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.077.630/SP,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CI VIL.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
[...]
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final da
prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e
necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do
do
art. 370
CPC/2015.
5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à
desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a
análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.126.957/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023,
sem destaque no original)

(4) Da extinção do contrato

ESPÓLIO pugnou pela extinção da dívida em razão do falecimento do
consignante, nos termos do
da
art. 16
Lei no 1.046/50.
A tese foi rechaçada pelo Tribunal acreano em decorrência da revogação
tácita do dispositivo legal acima mencionado:
Ademais, não se sustenta o argumento de que o empréstimo consignado
deve ser extinto em razão da morte do devedor, com base no
da
art. 16
Lei n° 1.046/1950, vez que, nos termos da jurisprudência do STJ,
referido dispositivo foi revogado tacitamente, não estando mais em vigor.
(e-STJ, fls. 474).

Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

De fato, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a morte do
consignante não acarreta a quitação da dívida decorrente de empréstimo
consignado, pois a
que previa essa possibilidade, não está mais em
Lei no 1.046/50,
vigor, uma vez que o seu texto não foi reproduzido pela
aplicável aos
Lei no 10.820/03,
celetistas, tampouco pela
aplicável aos servidores civis.
Lei no 8.112/90,
Ilustrativamente:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FALECIMENTO.
CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
incabível a quitação da dívida decorrente de empréstimo consignado em
virtude do falecimento do consignante, pois a
que previa
Lei no 1.046/50,
essa possibilidade, não está mais em vigor, uma vez que o seu texto não
foi reproduzido pela
aplicável aos celetistas, tampouco
Lei no 10.820/03,
pela
aplicável aos servidores civis.
Lei no 8.112/90,
Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar
provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.504.686/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

(5) Da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva

ESPÓLIO postulou a revisão do contrato em razão do fato superveniente
caracterizado pela morte do devedor em razão da COVID-19.
O Tribunal estadual se manifestou conforme trecho que ora se transcreve:
Além disso, o apelante se limitou a alegar que o inadimplemento ocorreu
por causa da morte do devedor, evento extraordinário e imprevisível.
A morte do devedor, por si só, não importa na alteração do equilíbrio
contratual.
Não há dúvidas de que a morte do correntista/consignante foi um
acontecimento imprevisível, já que não se podia prever sua ocorrência,
mas é imperioso salientar que a dívida em si não foi alterada pelo
lamentável fato, de modo que não é possível reconhecer que se tornou
excessivamente onerosa ao apelante.
Nesse sentido, não se aplica ao caso, em análise, a teoria da imprevisão
(art. 317 do CC) ou da onerosidade excessiva (art. 478 do CC), como
forma de justificar o inadimplemento ou compelir o banco a adotar
medidas para o reequilíbrio contratual.
[...]
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

Assim, a onerosidade das prestações não decorreu do falecimento do
titular do contrato, mas do não pagamento pelo Espólio que insiste na
inexigibilidade do débito e/ou a extinção da dívida ante a morte do seu
titular. (e-STJ, fls. 475/476).

De fato, a jurisprudência deste egrégio STJ já consolidou o entendimento de
que a pandemia causada pela COVID-19 não constitui, por si só, justificativa para o
inadimplemento da obrigação.
E rever a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual demandaria novo exame
de fatos e provas, bem como reinterpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
REVISÃO
DAS
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
1. Esta Corte Superior fixou o entendimento de que a intervenção do
Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria
da onerosidade excessiva, exige prova de mudanças supervenientes nas
circunstâncias vigentes ao tempo da celebração do negócio, oriundas de
evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e
extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).
2. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento
do
relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado aos
REsp n. 2.032.878/GO,
DJe de
"a situação de pandemia não constitui,
18/4/2023,
20/4/2023,
por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é
circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por
seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser
desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse
modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos
decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata,
mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida
entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido
de forma substancial e prejudicial na relação negocial".
3. No caso, o Tribunal local, com base no acervo fático-probatório,
concluiu pela impossibilidade de revisão, pois "foram mantidas as
condições do contrato de financiamento referentes ao valor, prazo e
encargos".
4.
A pretensão recursal, no sentido de modificar esse entendimento,
considerando o caso concreto, demandaria a reinterpretação de
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória,
inviável no recurso especial.
5. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
REsp n. 2.161.565/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

(6) Da inversão do ônus da prova

ESPÓLIO afirmou ainda que, demonstrada a relação de consumo, deve ser
invertido o ônus da prova em seu favor.
Entretanto, forçoso reconhecer que não houve o prequestionamento da
matéria, tendo em vista que não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual, não sendo
opostos sequer embargos de declaração.
Assim, inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de acesso
ao apelo excepcional. Inafastável assim, por analogia, a incidência da Súmula n° 282 do
STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE VIDA. INDENIZAÇÃO NEGADA. CONHECIMENTO DA DOENÇA
PREEXISTE E OMITIDA QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO.
MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. DANO
MORAL. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE, SÚMULA 282 DO STF.
1. Não comporta revisão, em recurso especial, as conclusões firmadas
pelo Tribunal local, acerca da existência de má-fé do segurado.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular n. 282 do STF,
quando a questão federal suscitada não foi tratada na decisão
proferida pelo Tribunal de origem, tampouco foram apresentados
embargos de declaração para sanar eventual omissão ou
prequestionar a matéria, ante a ausência do indispensável
prequestionamento.
3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro PAULO DE TARSO
AREsp n. 2.025.853/DF,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022
- sem destaque no original)

Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados,
MAJORO
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: 60e5cd5e-e952-42ce-b84a-be39d23df642

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.174.611 / AC
Número Registro: 2024/0377783-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07027898920218010001 7027898920218010001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GENESIO HOLANDA DE NEGREIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DULCEIDE DE ARAUJO NEGREIROS
ADVOGADO
: ALFREDO ANTUNES NEGREIROS - CE043475
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
FRANCISCO EDUARDO DA NÓBREGA PEREIRA - RN005038
SOC. de ADV.
MARCOS DÉLLI RIBEIRO ADVOCACIA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54007728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:52
Código de Controle do Documento: 40921c9b-0c32-4f37-9f47-efa64ea8ea12

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:52
Código de Controle do Documento: 40921c9b-0c32-4f37-9f47-efa64ea8ea12